Tribunal: TJSP
Processo: 9001318-45.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001318-45.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
APARECIDO CAMILO BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada..
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001318-45.2019.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO no 24687
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9001318-45.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: MARCOS APARECIDO CAMILO BATISTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução Interrupção do cumprimento de
pena em regime aberto Recurso defensivo alegando a
inexistência de fundamento legal para a interrupção do
cumprimento da pena, pois aplicou uma medida de
cumprimento da pena não prevista em Lei, devendo ser
considerada a data da sustação do regime aberto e não
aquela em que o sentenciado passou a descumprir as
condições R. decisão que decorre do exercício do Poder
Geral de Cautela do Magistrado Aplicação do art. 66, VI,
da Lei 7.210/84
Data a ser considerada para a
interrupção deve ser a do efetivo descumprimento do
regime aberto - Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
MARCOS APARECIDO CAMILO BATISTA contra a r. decisão,
(fls. 02/03), do Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo/SP, que considerou interrompido o período
de tempo em que o sentenciado descumpriu as condições impostas no regime
aberto.
Assevera o agravante, (fls. 04/07), que não tem fundamento
legal a interrupção do cumprimento da pena, pois aplicou uma medida de
cumprimento da pena não prevista em Lei, devendo ser considerada para a
interrupção do cumprimento da pena a data da sustação do regime aberto e
não aquela em que o sentenciado passou a descumprir as condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001318-45.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada, a
fim de afastar a determinação de ser computado como tempo de interrupção
de pena o período em que o sentenciado deixou de registrar comparecimento
perante o Setor de Fiscalização competente entre a sustação do regime aberto
até a prisão em flagrante.
Contraminutado o recurso, (fls. 09/13), e mantida a
r. decisão, (fls. 14), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
(fls. 67/73), pelo seu não provimento, mantendo-se a r. sentença impugnada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar das alegações quanto à inexistência de norma
específica para a sustação cautelar do regime aberto, constata-se que o
magistrado, ao fazê-lo, utiliza-se do seu poder de cautela, uma vez que a ele
cabe tomar as medidas necessárias para zelar, fiscalizar e restaurar, como no
caso, o cumprimento da pena, dando efetividade à aplicação da lei penal, nos
termos do art. 66, VI, da Lei de Execuções Penais.
Exigir maiores formalidades para que seja procedida à
interrupção da pena esvaziaria justamente a fiscalização e a imposição de
cumprimento das condições do regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001318-45.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Outrossim, deve ser considerada como a data da interrupção
realmente aquela em que o sentenciado deixou de cumprir as condições do
regime aberto e não aquela em que ele foi preso em flagrante. Trata-se de
cumprimento de pena que se descumprido não pode beneficiar o agente, sob
pena de se tornar inócua as condições estabelecidas para a manutenção do
sentenciado no regime aberto.
Portanto, o presente agravo em execução não merece
prosperar, devendo ser mantida a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator